Tribunal: STF
Processo: ARE 1439283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR - Apelação - Expulsão oriunda de Conselho de Disciplina - Ação Ordinária post mortem movida pela filha menor, representada por sua genitora, de caráter reintegratório, sob alegação de violação aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa - Provimento Negado em 1º grau - Inexistência de sessão secreta de julgamento - Trâmite regular do processo disciplinar - Fases de caráter instrutório - Atipicidade e Informalismo - Efetiva garantia dos corolários constitucionais - Higidez do Conselho de Disciplina - Condenação criminal pelos mesmos fatos - Correto arbitramento dos honorários - Recurso que não comporta provimento. A jurisprudência pacífica nesta Corte Castrense é a de que inexiste sessão de julgamento ao longo da regular tramitação do Conselho de Disciplina. Tanto o relatório de seus membros, quanto o parecer da autoridade instauradora, são de caráter informativo e meramente opinativos, cabendo a decisão final ao Comandante Geral da PMESP. Descabida qualquer intimação à defesa para contraditar as referidas peças. O processo administrativo não tem os rigores rituais dos procedimentos judiciais, bastando que, dentro do informalismo, assegure a defesa dos acusados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Importante ressaltar que tanto a Lei Complementar Estadual nº 893/01, que instituiu o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, quanto as Instruções do Processo Administrativo da Polícia Militar (I-16-PM), não preveem a intimação deacusados e/ou defensores para contraditar o relatório dos membros do Conselho de Disciplina e a proposta da autoridade instauradora, uma vez que se destinam à autoridade julgadora.



    Da mesma maneira, não há que se pretender que tais fases meramente opinativas sejam recorríveis, até porque nenhum deles é vinculante à autoridade julgadora, que pode decidir de forma contrária ao proposto. Com isso, não se viola nenhum dispositivo do Código de Processo Civil, como pretendido, mormente o artigo 8º (dever do juiz de resguardar os princípios constitucionais).



    (...)



    É fato que, embora trate das figuras do Processo Administrativo Disciplinar e do Conselho de Disciplina, entre outras, o Regulamento Disciplinar da PM não discorre sobre seus ritos procedimentais. Assim, estabelece a Lei Complementar nº 893/01, em um de seusderradeiros artigos que:



    (...)



    Dentre os artigos 128 e 183 das Instruções nº I-16-PM está disciplinada toda a ordem procedimental do Conselho de Disciplina, também aplicável ao Processo Administrativo Disciplinar (por força do parágrafo único do art. 128). Iniciando-se por sua instauração, passando por sua instrução, com a realização dos interrogatórios e demais coleta de provas, e por fim manifestação defensiva, após o que os membros do Conselho (ou PAD) realizam seu relatório, com suas opiniões, dirigindo-o à autoridade instauradora – que por sua vez remete parecer ao Comandante Geral, que dará a decisão final.



    Prolatada a decisão final, essa é devidamente publicada, cumprindo o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, permanecendo disponível para impugnação pelos interessados, tanto na própria esfera administrativa quanto no âmbito judicial.



    (...)



    Ou seja, o rito acima descrito não é de forma alguma criação das referidas Instruções da Polícia Militar ou do Comando Geral, nem sua exclusividade. É, sim, o regular trâmite de um processo administrativo disciplinar. Perfeitamente válidas, portanto, tais instruções.Agora, em não se podendo falar de uma “sessão de julgamento”, descabido reputar violado qualquer artigo das I-16-PM.



    (...)



    O ex-Sd PM foi excluído da Corporação, correta e motivadamente, nos termos do artigo 24 do Regulamento Disciplinar.



    O processo administrativo observou todos os ditames previstos na legislação para aplicação dessa penalidade, especialmente o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa, não se vislumbrando vícios na instrução que pudessem vir a ensejar sua anulação. Asprovas colacionadas foram consideradas bastantes para afastá-lo das fileiras.



    A decisão final do Comandante Geral se amparou em todo o colacionado tanto pelos membros do Conselho de Disciplina, quanto pela Autoridade Instauradora.



    (...)



    Após precisa análise probatória, restou inequívoco o cometimento das transgressões, bem como a incompatibilidade para com a função policial militar, não se afigurando arbitrária ou ilegal a valoração realizada pelo Comandante Geral, que eu sua decisãofinal acolheu, como razão de decidir, a motivação inserta no relatório do Conselho de Disciplina."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente